Tribunal: TJDFT
Processo: 0707455-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE “ERRO” NO ACÓRDÃO EMBARGADO. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1022 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Convém observar inicialmente que a embargante não especificou com amparo em qual das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1022 do CPC os embargos foram interpostos, tendo se limitado a afirmar, de modo indeterminado e sem a necessária distinção, que o acórdão embargado incorreu em “erro” ao negar provimento ao agravo de instrumento submetido a julgamento.
3. Os argumentos expostos pela recorrente revelam que a insurgência ora manifestada não se ajusta às hipóteses previstas no art. 1022 do CPC. Trata-se, em verdade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que pode ser veiculado por meio das vias recursais apropriadas.
4. O recurso de embargos de declaração é o instrumento processual cuja fundamentação tem natureza “vinculada” e cujo efeito devolutivo a ele concernente evidencia natureza “restrita”, tendo em vista que o seu conteúdo deve ser limitado às hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 4.1. Assim, ao interpor embargos de declaração o recorrente deve demonstrar a eventual ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado.
5. Devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
6. Embargos conhecidos e desprovidos.